Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704862-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA FONSECA SILVA AGRAVADO: JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA, SELMA MARCILIO TEIXEIRA D E S P A C H O Intime-se o Agravado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição e os documentos apresentados pela Agravante (IDs 34192431 a 34192446), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator